Tribunal: TJPA
Processo: 0802793-53.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802793-53.2021.8.14.0008

APELANTE: ERIKS YAGO FAGUNDES DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO ÍNTIMO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NULIDADE DE PROVA DIGITAL AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Eriks Yago Fagundes de Andrade contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pelos crimes de perseguição (art. 147-A, caput, do CP) e divulgação de cena de sexo, nudez ou pornografia sem consentimento da vítima (art. 218-C, §1º, do CP), praticados no contexto da Lei Maria da Penha (arts. 7º, II e V, da Lei nº 11.340/2006), com pena total de 1 ano e 10 meses de reclusão, substituída por suspensão condicional pelo prazo de dois anos. A defesa pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de perseguição, a nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia e a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer se houve prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de perseguição; (ii) determinar se as provas digitais utilizadas foram inválidas por quebra da cadeia de custódia; (iii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de divulgação de conteúdo íntimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de perseguição é reconhecida, pois a pena concreta de seis meses de reclusão impõe prazo prescricional de três anos (CP, art. 109, VI), o qual foi ultrapassado entre o recebimento da denúncia (29/03/2022) e a publicação da sentença (12/06/2025), nos termos dos arts. 110, §1º, e 119 do Código Penal.

A alegada nulidade da prova digital por quebra da cadeia de custódia é rejeitada, pois, embora a defesa aponte ausência de técnicas forenses como hash code, não houve demonstração de prejuízo concreto, sendo inaplicável o reconhecimento de nulidade sem lesividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (pas de nullité sans grief).

As provas digitais não foram as únicas a embasar a condenação, sendo corroboradas por depoimento firme, detalhado e colhido sob contraditório da vítima, o qual detém especial relevância em crimes de violência doméstica, nos termos da jurisprudência do STJ.

A condenação pelo crime de divulgação de conteúdo íntimo encontra respaldo em elementos probatórios idôneos e suficientes — especialmente o relato da vítima e as imagens que evidenciam a publicação de conteúdo íntimo sem consentimento —, tornando inviável o acolhimento da tese de insuficiência probatória.

A pena remanescente de 1 ano e 4 meses de reclusão pelo crime do art. 218-C, §1º, do CP, foi corretamente dosada, observando as fases da dosimetria, com aplicação da causa de aumento por relação íntima de afeto entre autor e vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição retroativa da pretensão punitiva se configura quando, entre marcos interruptivos, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, considerando a pena concretamente aplicada.

A nulidade da prova digital por quebra da cadeia de custódia exige, além da inobservância formal, a demonstração de prejuízo concreto à parte.

A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos, possui especial relevância em crimes de violência doméstica.

A divulgação de conteúdo íntimo sem consentimento da vítima configura o crime previsto no art. 218-C do Código Penal, sendo irrelevante a ausência de testemunhas presenciais quando houver conjunto probatório consistente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, VI; 110, §1º; 119; 147-A, caput; 218-C, §1º; CPP, arts. 158-A a 158-F; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 198679/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC 914418/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ERIKS YAGO FAGUNDES DE ANDRADE, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 147-A, caput, e 218-C, § 1º, ambos do Código Penal, na forma do art. 7º, incisos II e V, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe a pena total de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, posteriormente substituída por suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos.

Em suas razões recursais (ID 29534315), o apelante suscitou duas preliminares: (i) a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de perseguição (art. 147-A do CP), argumentando que, considerando a pena fixada de seis meses de reclusão e o lapso superior a três anos entre o recebimento da denúncia (29/03/2022) e a publicação da sentença (23/06/2025), estaria configurada a extinção da punibilidade nos termos dos arts. 109, VI; 110, §1º e 119 do Código Penal;
(ii) nulidade da prova digital, por quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que as capturas de tela de mensagens de WhatsApp não observaram técnicas forenses apropriadas, como o uso de algoritmos de verificação (hash codes), e que não há documentação da preservação e análise dos dados digitais conforme exigido pelos arts. 158-A e seguintes do CPP.

No mérito, sustenta a insuficiência probatória para embasar a condenação, afirmando que esta se fundou essencialmente no depoimento da vítima, desacompanhado de outros elementos de corroboração, como testemunhas presenciais, laudos periciais ou registros telefônicos que validassem as acusações.

Ao final, requer o reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao crime de perseguição, a nulidade da prova digital e, alternativamente, a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões (ID 29534317), o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pelo seu parcial provimento, unicamente para reconhecer a prescrição do crime de perseguição, conforme previsto no art. 109, VI do Código Penal, diante do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença. Quanto à alegação de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia, sustenta que as provas digitais foram submetidas ao contraditório judicial e confirmadas pela vítima durante a instrução, inexistindo comprovação de adulteração ou prejuízo concreto. Rebate a tese de insuficiência probatória, afirmando que o conjunto de provas, incluindo os depoimentos e registros digitais, conferem verossimilhança ao relato da vítima.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para emissão de parecer ministerial em segunda instância, a douta Procuradora de Justiça, ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento. Em seu parecer (ID 29696874), reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quanto ao crime de perseguição, com base na pena concretamente aplicada de seis meses de reclusão e no transcurso de mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a sentença. Rejeitou, contudo, a preliminar de nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia, argumentando que a condenação não se fundamentou exclusivamente nessas provas, mas também em elementos independentes e autônomos, como o depoimento da vítima. No tocante ao mérito, manifestou-se pela manutenção da condenação pelo crime de divulgação de conteúdo íntimo.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO RECURSO.

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Eriks Yago Fagundes de Andrade
contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 147-A, caput, e 218-C, § 1º, ambos do Código Penal, na forma dos incisos II e V do art. 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena total de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída pela suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos.

A defesa técnica insurge-se contra a r. sentença, formulando três teses principais:

1.

Preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de perseguição (art. 147-A do CP)
;

Preliminar de nulidade da prova digital por quebra da cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP)
;

No mérito
, requer a
absolvição
por insuficiência probatória, sustentando que a condenação se amparou exclusivamente no depoimento da vítima, sem outros elementos de corroboração.

Passo à análise.

II.I – DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA

A preliminar merece acolhida.

A pena concretamente fixada para o crime de perseguição foi de 06 (seis) meses de reclusão. Assim, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, o prazo prescricional é de 03 (três) anos.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em
29/03/2022
e a sentença foi publicada em
12/06/2025
, ou seja, decorreu lapso superior ao prazo legal entre os dois marcos interruptivos, o que acarreta o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 110, §1º c/c art. 119 do Código Penal.

Neste ponto, acompanho o entendimento firmado pelo Ministério Público em sede de
contrarrazões
e
parecer ministerial de 2º grau
, ambos no sentido do reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 147-A do CP.

II.II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DIGITAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

A defesa sustenta a inadmissibilidade das provas digitais constantes dos autos, em especial capturas de tela de mensagens de WhatsApp, sob a alegação de ausência de documentação da cadeia de custódia, bem como da não utilização de técnicas forenses adequadas.

Tal alegação não merece prosperar.

Ainda que se reconheça a importância dos rigores técnicos para a admissibilidade da prova digital, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, além da irregularidade formal, a demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica no presente caso.

Neste sentido, transcrevo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACESSO A PROVAS DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRESERVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, garantindo acesso a elementos de prova. O recorrente alega nulidades processuais por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, pleiteando a nulidade processual e a expedição de alvará liberatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia das provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência exige a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio pas de nulitté sans grief. 4. A corte de origem garantiu o acesso da defesa aos elementos de prova, não havendo comprovação de prejuízo efetivo. 5. A quebra da cadeia de custódia não invalida a condenação se há evidências suficientes da materialidade do crime, e o Juiz de primeiro grau concluiu que, em relação ao processo de extração e análise de dados e que contém link com a integralidade de arquivos e registros de diálogos, a cadeia de custódia da prova foi satisfatoriamente apresentada, não sendo constatada qualquer violação que comprometa a idoneidade e confiabilidade da prova alcançada pelos atos de busca e apreensão e pela quebra do sigilo de dados IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. (RHC 198679 / PE RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS, 2024/0190458-7, Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, 11/02/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PARA RESPALDAR A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Consequentemente, a quebra da cadeia seria a inobservância dos referidos procedimentos, afastando a confiabilidade da prova produzida, tornando-a eventualmente nula. 2. Consoante jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, "as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável." (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1º/2/2022). 3. Diferentemente do ocorrido no precedente citado pelos agravantes (RHC n. 143169-RJ), não há nenhum elemento demonstrativo de que que houve adulteração da prova ou de que houve alguma interferência na sua produção a ponto de invalidá-la. 4. Não existe obrigatoriedade de a extração de dados ser realizada por perito oficial. De fato, "[o] art. 158-C, [...], estabelece o perito oficial como sujeito preferencial a realizar a coleta dos vestígios" (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022). 5. Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado nenhum comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no art. 158-A do Código de Processo Penal, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via do habeas corpus. 6. As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldarem a condenação, que foi calcada também em outros meios de prova. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 914418 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2024/0177904-4, Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, 02/09/2024).

Ademais, conforme consignado tanto na sentença quanto no parecer da Procuradoria de Justiça, a condenação não se fundamentou exclusivamente nos registros digitais, mas também no depoimento firme e coerente da vítima, colhido sob o crivo do contraditório judicial, em audiência regularmente realizada.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

II.III – DO MÉRITO

Superadas as preliminares, passo ao exame da condenação remanescente, relativa ao crime do art. 218-C, §1º, do Código Penal (divulgação de conteúdo íntimo com causa de aumento de pena por relação de afeto).

No tocante à
materialidade e autoria
, o conjunto probatório é suficientemente robusto.

A palavra da vítima
S. D. C. P.
, prestada em juízo, é coerente, detalhada e compatível com os demais elementos dos autos, como as imagens anexadas, que demonstram a divulgação de fotos íntimas da vítima pelo acusado, por meio de seu status no aplicativo WhatsApp.

Assim, verifica-se que a autoria e materialidade dos delitos restaram demonstradas por meios idôneos de prova. É certo que a palavra da vítima, quando coerente, firme e amparada por outros elementos probatórios, possui especial relevância, sobretudo em crimes de violência doméstica, conforme reiterada jurisprudência.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Transcrevo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSOPENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILANPACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

II.IV – DA DOSIMETRIA DA PENA

Com o afastamento da condenação pelo crime de perseguição, a pena remanescente refere-se ao art. 218-C, §1º, do Código Penal.

Na primeira fase, o juízo de origem fixou a pena-base em 01 ano de reclusão, valorando de forma neutra todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, foi corretamente aplicada a causa de aumento de pena do §1º do art. 218-C do CP, ante a relação íntima de afeto mantida entre acusado e vítima. A fração de aumento foi de 1/3, o que elevou a pena para 01 ano e 04 meses de reclusão.

Não há vícios na fundamentação. Mantenho a dosimetria.

Dessa forma,
a sentença combatida, quanto a condenação remanescente, se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

para reconhecer a extinção da punibilidade do crime de perseguição (art. 147-A do CP), em razão da prescrição retroativa
, na forma da fundamentação,
mantendo os demais termos da decisão objurgada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026